Tribunal: TJDFT
Processo: 0761740-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/NOVACAP contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de R$ 1.103,65 (hum mil cento e três reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por dano material, em razão de acidente em via pública, acarretado por buraco em pista.
3. Preliminarmente a recorrente alega sua ilegitimidade passiva. Na Lei 5.861/72 atuação da recorrente fica condicionada ao interesse do Distrito Federal. Não atuando de ofício. Afirma que a obrigação de executar serviços de manutenção é da Administração Regional. Requer a reforma da sentença.
4. A autora, ora primeira recorrida, em contrarrazões, afirma que não há de se falar em ilegitimidade da parte recorrente, pois, ela é a responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. No mérito alega que é notória e evidente a falha na prestação dos serviços público. Restou demonstrado o enorme e profundo buraco na via pública. Requer a manutenção da sentença.
5. O réu, Distrito Federal, ora segundo recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente é uma empresa pública criada pelo Distrito Federal com a finalidade de manter as vias públicas do Distrito Federal. Requer a manutenção da sentença.
6. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa.
8. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID 46901903, pág. 9/11 e 46901904, pág. 2/7, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo da primeira recorrida, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, Nota Fiscal ID 46902359, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.